Tribunal: TJDFT
Processo: 0726308-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726308-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO MARCELINO DE SOUZA NETO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Vistos, etc. A teor do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil[1], intime-se o embargado para, no prazo legal, manifestar-se sobre os embargos de declaração ID 41574648. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. (...)§ 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.